Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-41.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – As declarações de testemunha e da vítima, além das filmagens de câmera de segurança, somadas à informação de desavenças existentes entre o recorrente e a vítima, são indícios suficientes para pronúncia pela tentativa de homicídio qualificado.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.